Tribunal: CARF
Processo: 10921.000842/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/01/2004 a 13/12/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração á legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. A agência marítima, representante de transportador estrangeiro responde por qualquer irregularidade na prestação de informações que, por força de lei, estava obrigada a fornecer ás autoridades aduaneiras.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000842/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.600 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
ATLAS MARITIME LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/01/2004 a 13/12/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração á legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. A agência
marítima, representante de transportador estrangeiro responde por qualquer
irregularidade na prestação de informações que, por força de lei, estava
obrigada a fornecer ás autoridades aduaneiras.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ari Vendramini (Relator), que votou por cancelar o
lançamento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Liziane Angelotti Meira.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000842/2008-99
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto o relatório da decisão recorrida, por economia processual:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 215.000,00
(duzentos e quinze mil reais), em face de o interessado em 'epígrafe
ter deixado de informar no Siscomex, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os dados de embarques de
mercadorias que ocorreram em diversos navios relacionados à fl. 20,
entre os dias 04/01/2004 e 05/12/2004, havendo a respectiva
informação sido registrada pelo transportador após o prazo de sete
dias estabelecido no art. 37 da IN SRF n.° 24, de 1994, com redação
dada pela IN SRF n.° 510, de 2005.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 12, com
fulcro no disposto pela alínea “e” do inciso IV_ do art. 107 do
Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n.°
10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 12/01/2009 (fl. 107), o
sujeito
passivo
irresignado
apresentou,
em
10/02/2009,
os
documentos colacionados às fls. 132 a 152, e a impugnação de fls.
109 a 131, onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no pólo
passivo da autuação, ao argumento de que exerce a atividade de
agente marítimo, agindo como mandatário e em nome do armador do
navio, a teor da Súmula 192 do extinto TRF e do entendimento
consignado em decisões judiciais cujos excertos transcreve na peça
de defesa;
No mérito, contesta a aplicação da penalidade em causa, ao
argumento de que, à época em que os embarques ocorreram, o
dispositivo normativo aplicável não previa expressa e explicitamente
um prazo para a realização do registro dos dados de embarque no
Siscomex, pois a expressão “imediatamente após” veicula um
conceito indeterminado, em razão ” de que entende que inexistia
qualquer vedação Iegal para que os registros fossem fitos e em prazos
superiores a vinte e quatro horas;
Neste passo, argumenta que devem ser aplicadas à espécie as
disposições contidas nos artigos 112 e 144 do CTN, já que os fatos em
análise ocorreram antes da publicação da IN SRF n.° 510, de 2005,
que fixou o prazo de sete dias para que o transportador marítimo
registrasse no Siscomex os dados de embarque da mercadoria;
Ademais disso, reclama também que o valor total exigido, em face das
multas aplicadas, malfere os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, por configurarem sanção superior ao que seria
necessário para o atendimento do interesse público, uma vez que não
houve má-fé, nem prejuízo ao Erário ou tentativa de embaraçar a
fiscalização, inexistindo até mesmo a prática da conduta cominada
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

pela norma penal aplicada na autuação, visto que os dados de
embarque foram registrados no Siscomex;
Em razão disso, requer o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado.
2.

A 5a Turma da DRJ/FLORIANÓPOLIS, pelo acórdão no 07-21.375, declarou
improcedente a impugnação, com decisão assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 12/01/2004 a 13/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua
prática.

Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/01/2004 a 13/12/2004

DADOS DE EMBARQUE. PRAZO PARA REGISTRO NO SISCOMEX.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A legislação superveniente, por estabelecer prazo mais dilatado para o
cumprimento da obrigação acessória, incide para regular os casos
pretéritos, desde que não definitivamente julgados, em lugar da
legislação

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O registro dos dados de embarque no Síscomex após o prazo
estabelecido pela legislação de regência constitui infração objetiva
cominada com a multa de cinco mil reais por viagem cujos dados de
embarque foram registrados intempestivamente, em face de expressa
determinação legal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a impugnante, em recurso voluntário, ratifica os termos de sua defesa,
adicionando a questão da nulidade da autuação, pois, em seus dizeres : “ nesse sentido, ao se
perquirir sobre a pessoa que atuou na condição de transportador ou de representante deste, nos
embarques em questão, para fins de aplicação da norma disposta respectivamente, nos arts. 37 ou
no inciso II dio parágrafo único do art. 32, ambos do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de
1966, pelo explicitado, fica-se, diante dos autos que integram o processo, sem a devida resposta,
uma vez que, ditos autos nada informam a esse respeito.. É preciso provar que a interessada, no
caso, tenha atuado para além das atribuições que lhe são exclusivas, ou seja, que tenha atuado na
condição de transportador ou de representante deste. Isso, como visto, a autuação não logrou
fazer.

É o relatório.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
5.

A alegação de nulidade se confunde com o mérito da questão, pois o fato de a
recorrente não concordar em figurar no polo passivo da obrigação tributária acessória, como
representante do transportador, se confunde com a questão de mérito referente á legitimidade
passiva pelo mesmo fundamento, por tal motivo, e para que não se alegue cerceamento de
defesa, trataremos a preliminar de nulidade em conjunto com a questão de mérito referente á
legitimidade passiva.
6.

O outro quesito de mérito a ser enfrentado é a questão da aplicação da sanção
aduaneira, em face de sua vigência.
7.

Examinemos as questões.
MÉRITO – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA
4.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, ao
argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome do
armador do navio, a teor da Súmula 192 do extinto TRF e do entendimento consignado em decisões
judiciais cujos excertos transcreve na peça de defesa.

5.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, como observa o Ilustre Julgador da
DRJ/FLORIANÓPOLIS, Jorge Frederico Cardoso de Menezes : “ o impugnante não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria exportada. “

6.

Corrobora tais informações as alegações, em sede recurso voluntário, trazidas pela
recorrente como segue : “ ocorre que a recorrente em nenhum momento deixou de prestar as
informações sobre as cargas transportadas, de moldes a ensejar a penalidade imposta e revista no
julgamento.” (fls. 171 dos autos digitais); “ assim, mais uma vez, a recorrente demonstra que não
pode subsistir a suposta infração apontada, geradora da autuação em reexame, pois, as inclusões
dos dados de embarque foram realizadas de acordo com a legislação vigente á época e
considerando as práticas adotadas por todos os integrantes do Comércio Exterior Brasileiro.’ (fls.
181 dos autos digitais), “ logo, tendo a recorrente efetuado o lançamento das informações relativas
a todos os conhecimentos supra dentro do prazo legal, claro está que a recorrente não agiu ou teve
qualquer intenção de cometer qualquer infração, não havendo qualquer prejuízo que justitfique a
sua penalização.” (fls. 184 dos autos digitais).

7.

Á época dos fatos geradores (12/01/2004 a 13/12/2004, conforme informação contida
no auto de infração lavrado, fls. 5 a 7 destes autos digitais), vigia o Decreto-Lei no 37/1966, que
dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte redação :

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova
a entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo
respectivo remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente
do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso
interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida
da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro

Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa
natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou
cominar penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

8.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita
Federal as informações sobre as cargas transportadas, bem
assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso,
comunicará a existência, no veículo, de mercadorias ou de
pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste
artigo
sejam
emitidas,
transmitidas
e
recepcionadas
eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30,
e a efetiva chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo
termo de entrada, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal.

(grifos deste relator)

9.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação.
Excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

10.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
(grifos deste relator)

11.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

12.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

13.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, e, ao descumprir este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo
que responderia pessoalmente por tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do
Decreto-lei no 37/1966.

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

14.

Por fim, com relação á Súmula 192, do extinto TRF, adortamos como razão de decidir
as mesmas razões expostas pelo Ilustre Julgador da DRJ/FLORIANÓPOLIS, com as quais
concordamos :

Ora, o entendimento veiculado pelo extinto TRF, através da
Súmula 192, há muito já se encontra superado, porquanto em
flagrante desacordo com a legislação de regência, eis que o
representante, no País, do transportador estrangeiro, como é o
caso do impugnante, é inclusive expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do imposto de
importação, nos casos em que se opera a transferência de
responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos
do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001. Da mesma forma, a responsabilidade de quem
representa
o
transportador
,
desincumbindo-se
do
cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias,
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma
legal, já que respondem pela infração, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática.
Com efeito, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado
pelo inciso I do art. 95 do mencionado DL não emprestar
relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a
prática da infração. A meu sentir, tampouco o fato de ser
mandatário
do
transportador
estrangeiro
socorre
o
impugnante, eis que o agente marítimo tem o dever de
lealdade para com o seu representado, o que significa abster-
se de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam
prejudicá-los.
Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do
mandato, á toda evidência, não incluem aqueles praticados
com infração á lei, aso em que, a responsabilidade é até
pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso II
do art. 135 do Código Tributário Nacional.

15.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame, portanto rejeito a preliminar de nulidade da autuação suscitada pela recorrente e
também nego provimento ao recurso neste quesito, com relação ao mérito arguido.

MÉRITO – A QUESTÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE
16.

Outra questão trazida em sede de recurso pela recorrente é o fato de que, ao tempo da
ocorrência dos fatos ensejadores da autuação, não existia prazo determinado para a apresentação da
informações ás autoridades aduaneiras.
17.

Assim a recorrente alega, conforme trechos extraídos do seu recurso :
- vale lembrar que os artigos 37 c/c 44 da Instrução
Normativa SRF 28/94, cujas redações dispunham á época dos
embarques, assim sendo, antes da alteração que a IN SRF no
510/2005 provocou....(fls. 178 dos autos digitais);
- com a edição da Instrução Normativa no 510, de 14 de
fevereiro de 2005, o prazo para o registro no SISCOMEX para
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

o transportador marítimo foi alterado para sete dias. ( fls. 180
dos autos digitais);
- assim, mais uma vez, a recorrente demonstra que não pode
subsistir a suposta infração apontada, geradora da autuação
em reeexame, pois, as inclusões dos dados de embarque foram
realizadas de acordo com a legislação vigente á época (...)
reiterando, á época da “suposta infração” não havia um
prazo expressa e explicitamente definido/determinado para a
realização do registro ao SISCOMEX, somente a expressão
“imediatamente após.”(fls. 181 dos autos digitais);
- (...) o significado do vocábulo “imediatamente” é, sem
sombra de dúvida, conceito indeterminado (....) (fls. 181 dos
autos digitais);
- corroborando com o alegado, quanto á constituição do
crédito tributário, temos o disposto no “caput” do artigo 144
do CTN, determinando que a data do fato gerador da
constituição do crédito tributário esteja sob a égide da lei
vigente á época (...) (fls. 181 dos autos digitais);
18.

Em síntese, a recorrente defende que, quando da ocorrência do fato gerador da
penalidade, ou seja, quando do registro, no SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque das
mercadorias, não havia, na legislação de regência, prazo estipulado para tal registro, portanto, a
recorrente cumpriu a determinação legal, e como não havia prazo determinado para tal registro, não
haveria como a autoridade aduaneira alegar que houve descumprimento de prazo.
19.

Cabe analisar a legislação combatida.
20.

O artigo 144 do Código Tributário nacional estabelece :
Art. 144 – O lançamento reporta-se á data de ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o – Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente á ocorrência do fato gerador da obrigação ,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(...)
20.

Conforme
informações
contidas
no
quadro
“DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)”, integrante do auto de infração, ás fls. 5, 6 e 7 dos autos digitais e na
“ Relação de navios/DDE’s com dados de embarque informados após o prazo”, ás fls. 14/21, os fatos
geradores da multa aplicada (registro a destempo, pelo transportador, no SISCOMEX, dos dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos) ocorreram no
período de 12/01/2004 a 13/12/2004.
21.

Neste período assim estava vigente a legislação que fundamentou a autuação :
-

O artigo 106 do Decreto-lei no 37/1966 :
Art. 106 -Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao
valor só imposto incidente sobre a importação da mercadoria
ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

I - (.....)
-

Já o artigo 107 do mesmo diploma legal :
Art. 107 – Aplicam-se ainda as seguintes multas : (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada , ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada á empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. (grifos deste
relator)
22.

Atendendo ao comando inserto na lei, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994 (publicada no D.O.U. de 28/04/1994), que
disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação, que assim estava redigida
:
Art. 37 – Imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes,
no SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.
(...)
Art. 39 – Entende-se por data de embarque da mercadoria :
I – nas exportações por via marítima, a datada cláusula
“shipped
on
board”
ou
equivalente,
constante
do
Conhecimento de Carga;
II – nas exportações por via aérea,a data do vôo;
III -nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, a
data da transposição da fronteira da mercadoria, que
coincide com a data de seu desembaraço ou da conclusão do
trânsito registrada no Sistema pela fiscalização aduaneira;
IV – nas exportações pelas demais vias de transporte, nas
destinadas a uso e consumo de bordo e nas transportadas em
mãos ou por meios próprios, a data de averbação automática
do embarque, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço aduaneiro; e
V – nas exportações sob regime DAC, a data de averbação
automática, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço aduaneiro para o regime.
(...)
Art. 44 – O descumprimento, pelo transportador, do disposto
nos arts. 37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa
constitui embaraço á atividade de fiscalização aduaneira,
sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art.
107 do Decreto-lei no 37/66, com a redação do art. 5o do
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

Decreto no 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de
sanções de caráter administrativo cabíveis.
23.

O Ilustre Julgador da DRJ/FLORIANÓPOLIS, em seu voto condutor do Acórdão
combatido, assim se manifestou :
Quanto ao mérito, convém esclarecer que a obrigação
acessória de que trata a espécie, ao revés do que alega o
impugnante, não diz respeito apenas ao registro dos dados de
embarque, qualquer que fosse a data em que tais dados sejam
inseridos, mas sim ao registro dos dados de embarque da
mercadoria no SISCOMEX, disciplinada nos termos do
art.37, caput e inciso II, da citada instrução normativa que,
na
redação
dada
pela
IN
SRF
n.°
510,
de 2005, determina expressamente o seguinte:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no
Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da
realização do embarque.
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em
viagem internacional. por via rodoviária, fluvial
ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador
ou do transportador, e deverá ser realizado antes
da apresentação da mercadoria e dos documentos
na unidade da SRF de despacho.
§ 2°Na hipótese de embarque marítimo, o
transportador terá o prazo de sete dias pará o
registro no sistema dos dados mencionados no
caput deste artigo.
Referida norma, aliás, por estabelecer prazo mais dilatado
para o cumprimento da referida obrigação que o
anteriormente previsto na redação original (prazo de um
dia), é mais benéfica para o sujeito passivo, pelo que
perfeitamente aplicável retroativamente, com arrimo no
instituto da retroatividade benigna.
No ponto, aliás, considero equivocado o raciocínio do
impugnante segundo o qual, ao exigir que o registro dos dados
de embarque fossem realizados imediatamente após o
embarque, a redação anterior da supracitada norma
complementar não estabelecia qualquer prazo para o
cumprimento da obrigação em relevo.
É bem de ver que a expressão “imediatamente após”, se
tomada literalmente, obrigaria o sujeito passivo da obrigação
a inserir os dados sob apreço tão logo as mercadorias fossem
embarcadas.
Na hipótese, portanto, pode-se até reclamar do excessivo rigor
deste prazo, ou mesmo da necessidade de aclarar-se o seu
alcance em termos de unidade de tempo, o que foi feito
através da Notícia Siscomex n° 105, de 1994, que adotou o
mais amplo e razoável limite possível (vinte e quatro horas),
mas não é correto dizer que não existia prazo para o
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

cumprimento da obrigação em causa, pelo que a aplicação do
novo prazo (de sete dias) fixado pela IN SRF n.° 510, de
2005, deve ser observado e incide para regular os casos
pretéritos, desde que não definitivamente julgados, em lugar
da legislação vigente à época dos fatos, por configurar
claramente a hipótese de retroatividade benigna prevista na
alínea “b” do inciso II do art. 106 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
(grifos deste relator)
24.

Portanto, como se vê, o prazo para registro das informações, no SISCOMEX, estava
indefinido, tanto que a administração aduaneira teve que emitir um boletim, denominado Notícia
SISCOMEX no 105, em 27/07/2004 (informação contida ás fls. 4 dos autos digitais, na folha de
continuação do auto de infração), esclarecendo que o termo “imediatamente” deveria ser
interpretado como ”em até 24 (vinte e quatro) horas”, fato que demonstra a indefinição do termo.
25.

Entretanto, o boletim administrativo, de orientação interna, não tem o condão de alterar
a legislação, ou mesmo lhe alterar o significado, uma vez que, em matéria de penalidades, estas
devem ter seu fato gerador precisamente definidas no ordenamento jurídico, sob pena de se legislar
no vazio, ou seja, não haver como aplicar a penalidade criada, por não se precisar seu fato gerador.
26.

Tanto é assim que, na necessidade de se estabelecer um prazo definido para a prestação
de tais informações, somente em 14/02/2005, portanto após a ocorrência dos fatos geradores objeto
da autuação em exame nestes autos, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
SRF no 510, alterando a redação do caput do artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, para
que assim passasse a vigorar ; “ Art. 37 – O transportador deverá registrar , no SISCOMEX, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, da data
de realização do embarque.”
27.

O termo “imediatamente” constante da redação original da IN SRF no 28/1994, vigente
á época dos fatos geradores que fundamentaram a autuação em análise é extremamente genérico, pois
não define qual é o prazo para prestação de informações a que se refere o texto legal, dando liberdade
ao transportador para prestar tais informações a qualquer tempo, dentro de um limite razoável. No
caso dos autos, o prazo mais longo foi de 15 (quinze) dias, quando a informação do navio
MONTEBELLO, com no de DDE 2031201178/4 teve como data de embarque 04/01/2004 e data de
informação do embarque 19/01/2004.
28.

O que não se pode dizer é que não foi prestada a informação, pois dos registros anexos
ao auto de infração constam tais dados.
29.

Prestada a informação, como exigia a legislação, dentro de prazo razoável, uma vez
que o termo “imediatamente”, não definia o prazo para tal prestação de informação, não haveria, á
época, como se estabelecer punição por suposto atraso na informação, pois atraso pressupõe prazo
fixado, e não genérico.
Conclusão
30.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para exonerar o crédito
tributário constituído.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.600 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000842/2008-99

Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora.
Mister observar que, conforme consta do auto de infração, trata-se do registro dos
dados de embarque da mercadoria no SISCOMEX. Este dever é disciplinado pelo art. 37, caput e
inciso II, da IN SRF n° 28, de 1994, que, na redação original dispunha:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no SISCOMEX,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes
da apresentação da mercadoria e dos documentos à unidade da SRF de despacho.
(grifou-se)
A IN SRF n° 510, de 2005, alterou a IN n° 28, de 1994 e estabeleceu o prazo de
dois dias para a prestação das informações atinentes ao embarque.
Mister ter em conta que a decisão recorrida aplicou ao caso a legislação
superveniente mais benigna, com prazo mais amplo para o cumprimento do dever instrumental,
nos termos do art. 37, caput, da IN SRF n° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n° 1.096,
de 13 de dezembro de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (grifou-se)
Como não houve recurso de ofício, não cumpre revisar tal entendimento, benéfico
à Recorrente, adotado pela Delegacia de Julgamento. Ainda que se aleguem dúvidas quanto à
legislação aplicável, um prazo superior a sete dias não poderia ser caracterizado como
“imediatamente após o embarque”, conforme originalmente previsto na legislação, nem dentro
de “dois dias”, como previsto em 2005 e nem dentro dos “sete dias” que foram determinados a
partir de 2010. Note-se que os fatos geradores são do ano de 2004. Portanto, carece de razão a
Recorrente neste ponto.
Dessa forma, demonstrada a infração e a legitimidade passiva da Recorrente para
responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital